Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-24.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000405-24.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SOLANGE DE ALMEIDA - CPF: 759.320.599-15 (VÍTIMA), ERIVALDO VITAL - CPF: 046.470.231-33 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000405-24.2019.8.11.0055

APELANTE: ERIVALDO VITAL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA, E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – FEMINICÍDIO –
PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE JURADA
– AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR A PARCIALIDADE – FALTA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE QUESITO
– PRECLUSÃO – NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO –
MÉRITO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE A
CAUSA MORTIS
CONTIDA NO EXAME DE NECROPSIA E A CONDUTA DO RÉU – NEXO CAUSAL COMPROVADO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas possível imparcialidade de uma das juradas ou de inconformismo em relação aos quesitos formulados, devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Se a causa da morte contida no exame pericial de necropsia [choque séptico] se deu em decorrência direta da lesão provocada pelo acusado, com a utilização de instrumento cortante, não se pode cogitar em causa absolutamente independente ou relativamente independente que, por si só, produziu o resultado, a afastar sua responsabilidade pelo homicídio perpetrado.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000405-24.2019.8.11.0055

APELANTE: ERIVALDO VITAL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Erivaldo Vital, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à reprimenda definitiva de 21 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do CP].

A defesa argumenta que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos.

Aduz uma possível contradição em relação à causa da morte, porquanto a conclusão do laudo necroscópico informa que a morte se deu em decorrência de “choque séptico”, e, em outro momento, evidencia que a vítima foi acometida de enfarte agudo de miocárdio, popularmente conhecido como “ataque cardíaco”.

Com isso, conclui a defesa que a
causa mortis
da vítima é diversa ao ato imputado ao réu, salientando que não pretendia ceifar a vida da ofendida, porquanto não obteria nenhuma vantagem.

Alternativamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da desistência voluntária
[1]
, postulando a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Propugna pela desclassificação do crime consumado para o tentado, sob o argumento de que o golpe desferido não foi a causa da morte da vítima, haja vista que o óbito decorreu de “choque séptico”.

A defesa alega a suspeição da jurada Mayara Denise Lorin e, de consequência, a nulidade do julgamento.

Suscita, ainda, a nulidade do quesito n. 1, uma vez que o golpe de arma branca não causou a morte da vítima.

Requer, ao final, a anulação da Sessão Plenária, e a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Tangará da Serra requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do apelo, com providência “de ofício”.

É o relatório.

À douta revisão.

[1]
CP, “
Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa arguiu em suas razões recursais três teses distintas:
1)
suspeição da jurada Mayara Denise Lorin;
2)
nulidade do primeiro quesito; e,
3)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

As duas primeiras alegações serão analisadas como questões preliminares, e a derradeira como matéria de mérito propriamente dita.

DA PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA JURADA MAYARA DENISE LORIN

A presente questão, conquanto aparentemente complexa, é de singeleza ímpar,
dispensando-se maiores digressões.

Digo isso porque a aludida alegação defensiva já foi exaustivamente debatida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, por ocasião do julgamento do pedido de desaforamento n. 1001728-81.2020.8.l1.0000, na Sessão do Plenário Virtual realizada em 4/6/2020.

Uma das alegadas suscitadas pela defesa no pedido de desaforamento foi justamente a suspeição da jurada Mayara Denise Lorin.

No entanto, sua pretensão não foi acolhida.

A fim de evitar a desnecessária e tautologia, valho-me dos mesmíssimos argumentos adotados no voto-condutor por mim proferido naquela oportunidade,
per relationem
, para afastar, também aqui, o reconhecimento de nulidade suscitada pela defesa,
verbis
:

“Segundo se depreende dos autos, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra designou para
30/1/2020
a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, na qual o acusado
Erivaldo Vital
seria levado a julgamento.

Entretanto, seu advogado
não
compareceu.

Por esta razão, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, Dra. Edna Ederli Coutinho, proferiu a seguinte decisão:

‘O advogado
foi intimado acerca da realização da presente solenidade via DJE no dia 06/12/2019.

Foi
aguardada a presença do advogado do réu no auditório do Júri até às 9h30min
, tendo nesse interstício, o Oficial de Justiça Marcos realizado inúmeras ligações no celular do referido causídico, além de encaminhar mensagens no seu WhatsApp, todas sem qualquer resposta.

Diante disso, no intuito de que a sessão fosse realizada e diante da possibilidade de algum motivo de força maior ou fortuito que impedisse o advogado de comparecer ao ato, esta Magistrada determinou que o Oficial de Justiça Marcos entrasse em contato com o Dr. Wellington Pereira dos Santos, que prontamente se dirigiu ao escritório do advogado faltante e nos informou, via telefone, que o escritório se encontrava fechado. Ainda assim, esta Magistrada solicitou que o Oficial de Justiça
se dirigisse até à residência do advogado e, por volta das 9h50min, o Marcos, via telefone, informou que o Dr. Jean Picolli se encontrava dormindo e que lhe relatou que não havia sido intimado do júri de hoje
, e que apenas ficou ciente da sessão por meio da Defensoria Pública no dia 29/01/2020.

Na sequência, às 10h06min, esta Magistrada entrou em contato com o Defensor Público, Dr. Danilo Augusto da Rocha Pinheiro,
o qual informou que o causídico, Dr. Jean Picolli, lhe confirmou que era advogado do réu, bem como que iria realizar o Júri na data hoje
’.

Após o ocorrido, uma pessoa,
identificada pela defesa
como
Mayara Denise Lorin
, publicou em uma rede social
não especificada
nos autos, uma foto sua com a seguinte mensagem:

‘Júri popular de hoje cancelado. Motivo: o ADV esqueceu de ir e estava dormindo. Juíza deu apenas 42 mil de multa” [quatro emojis de risos].

Por conta
única
e
exclusivamente
desta publicação, a defesa postula o desaforamento do julgamento, porquanto acredita que,
‘caso venha a se realizar o ato de julgamento, nas condições apresentadas, este [acusado]
seria verdadeiramente trucidado
, independentemente dos esforços lançados pela defesa, em decorrência dos atos nocivos inspirados da jurada, e, sabe-se lá, de outros ora influenciados, quando a imagem foi indevidamente expostas nas redes sociais’
.

Sem desmerecer o inconformismo manifestado pelo nobre causídico, não há a menor plausibilidade de se acolher o pedido de formulado pelas razões expostas.

[...]

Na situação sub examine, verifica-se que uma das juradas, de fato, se excedeu ao publicar a notícia relacionada a um júri não realizado pela ausência do advogado do réu em tom jocoso.

Entretanto,
a publicação não faz nenhuma menção a qual processo a jurada se refere
.
Não se refere a nome de ninguém
, e não é possível extrair, sequer, se houve e quando ocorreu o acesso ao público.

Em outras palavras:
não há nenhuma identificação segura de que a publicação se referia ao processo relativo ao requerente
.

Além disso, a imparcialidade do júri hábil a ensejar o desaforamento do julgamento, por óbvio, não diz respeito à pessoa do
advogado
, porquanto quem está sob julgamento é o réu, e não seu defensor, razão pela qual, entendendo este que sua presença é prejudicial à situação processual do acusado, nada obsta que renuncie à sua nomeação, que recuse o jurado específico ou, simplesmente, que peça para lavrar em ata toda e qualquer intercorrência prejudicial ao acusado.

O mais curioso, contudo, é que na sessão realizada em
11/2/2020
, a jurada
Mayara Denise Lorin
foi sorteada, e a defesa, podendo motivar sua recusa, quedou-se silente, concordando, tacitamente, com sua participação no Conselho de Sentença.

A própria magistrada de origem, em suas informações, ressaltou seu espanto com a alegação defensiva, uma vez que somente tomou conhecimento da situação ao ser instada a se manifestar,
verbis
:

“É de suma importância registrar que na
Sessão de Julgamento realizada em 11/02/2020
,
o advogado do requerente
,
sabedor antecipadamente do comportamento da jurada
,
não a recusou
,
somenos, arguiu a sua falta de isenção
. De acordo com a Ata de Sessão anexa, a Defesa, recusou os jurados Josy Márcio Lyma de Almeida, Andréia da Cruz Cassiano e Rafaela Karoline Eugênio Silva.

Causa estranheza, aliás,
o requerente nem sequer ter comunicado este fato a esta Magistrada
, na condição de Presidente do Tribunal do Júri,
que somente tomou conhecimento da situação com o aporte do presente pedido de informações em seu gabinete às 14h00min, do dia 11/2/2020
, no momento da réplica.

No mais,
o voto da jurada
, posto que eivado de parcialidade,
não teria o condão de modificar o resultado do julgamento
, tendo em vista que todos os quesitos foram votados à unanimidade, à exceção do quesito n. 4 (‘O jurado absolve o réu Erivaldo Vital?’), que teve apenas 01 (um) voto ‘SIM’ e 04 (quatro) votos ‘NÃO’”.

Nessa ordem de ideias, não havendo indícios mínimos de se verificar a parcialidade do júri, ou de que a foto da jurada tenha influenciado os demais componentes do Conselho de Sentença, máxime porque sequer é possível aferir se, de fato, houve ou onde se deu tal publicação, não há cogitar em nulidade ou desaforamento do julgamento.

Em suma: diante da inexistência de base empírica a evidenciar qualquer fato que tenha interferido na formação livre e consciente do convencimento dos jurados, não há falar em imparcialidade do júri, tampouco em prejuízo à defesa do acusado’.

É de suma importância destacar, com todas as cores, que a jurada
Mayara Denise Lorin
foi sorteada na Sessão Plenária, e a defesa quedou-se silente, não se opondo,
in tempore opportuno
, à sua participação no Conselho de Sentença, somente o fazendo agora, após a sua condenação perante o Tribunal Popular do Júri.

De toda sorte, conforme bem salientou a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri nas informações prestadas no suso mencionado pedido de desaforamento formulado, o voto da jurada – supostamente parcial – não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, porquanto
“todos os quesitos foram votados à unanimidade, à exceção do quesito n. 4 (‘O jurado absolve o réu Erivaldo Vital?’), que teve apenas 01 (um) voto ‘SIM’ e 04 (quatro) votos ‘NÃO’”
.

Assim,
rejeito
a presente isagógica.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRIMEIRO QUESITO

A presente questão, inexoravelmente, está preclusa.

Conforme se depreende da ata de sessão de julgamento, a Juíza-Presidente formulou os quesitos a serem propostos ao Conselho de Sentença e os leu em voz alta, explicando cada um deles e, ao final, indagou às partes se tinham relações ou requerimentos a serem feitos, e a parte não apresentou nenhuma impugnação.

Como é cediço, as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem
[1]
.

No caso em apreço, a defesa não se insurgiu no momento oportuno, deixando para fazê-lo somente em sua apelação, razão pela qual não há como acolher sua pretensão.

Colho da jurisprudência:

“4. ‘A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz-presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP’ (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/05/2016) [...]”
[2]
.

Não obstante a preclusão verificada, convém sublinhar que prejuízo algum advirá ao apelante.

Digo isso porque a preliminar de nulidade do primeiro quesito confunde-se com o próprio mérito do recurso.

Explico.

No mérito, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por entender que a causa da morte da vítima não foi o golpe de canivete desferido pelo réu, mas, sim, que o óbito se deu por causa absolutamente independente.

A fundamentação para pedir a nulidade do primeiro quesito
[3]
é exatamente a mesma, porquanto a defesa argumenta que a forma em que ele foi redigido acabou por induzir o Conselho de Sentença em erro, fazendo com que condenasse o acusado.

Para a defesa, a morte da vítima foi causada por “choque séptico”, e não pelo golpe de faca, razão pela qual, a seu entender, o primeiro quesito não corresponde à verdade dos fatos.

Este também, aliás, foi o mesmo fundamento aduzido pela defesa para pedir a anulação da Sessão Plenária, e a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados – ao reconhecer que o golpe de arma branca foi a causa da morte da vítima – é contrária à evidência dos autos, notadamente no respeitante à
causa mortis
contida no laudo pericial.

Desse modo,
afasto
também esta preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Erivaldo Vital
,

a prática do crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do CP], perpetrado em desfavor de sua então companheira, Solange de Almeida, consoante se infere de excerto da peça acusatória:

“Narram os autos de investigação criminal que no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 6h00, na residência localizada à Rua 1, n. 178-W, Jardim Atlântida, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Erivaldo Vital imbuído de latente
animus necandi
e utilizando-se de um canivete (não apreendido), por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou sua companheira, Solange de Almeida, por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), conforme lesão descrita na certidão de óbito (fl. 46), prontuário médico-hospitalar (fls. 48-59) e exame de corpo de delito (necropsia).

Segundo restou apurado, o denunciado, Erivaldo Vital, e a vítima, Solange de Almeida, conviviam em união estável há aproximadamente um ano, e naquela noite de 24 de dezembro de 2018, reuniram a família em sua residência para comemorar o Natal, estando ali presentes os irmãos de Erivaldo, sendo Maria Cristiane de Jesus, João Batista de Jesus, Clarice Vital e seu esposo André (fl. 4).

Naquela noite, eles jantaram e ingeriram cerca de duas caixas de cerveja, até que, por volta de 5h00 da madrugada, o denunciado Erivaldo e a vítima Solange começaram a discutir por um motivo banal, que teria se originado após o indiciado ter oferecido vinho a ela. Diante disso, as pessoas foram embora, ficando na residência, além do casal, apenas Maria Cristiane de Jesus, que ficou sentada na área da frente.

Em seguida, por volta das 6h00, o denunciado Erivaldo e a vítima Solange foram para o quarto, onde continuaram aquela discussão, tendo ele levado um canivete consigo já premeditando seu ato criminoso, e, em determinado momento, de forma absolutamente inesperada pela ofendida, vez que o denunciado já estaria deitado para dormir, Erivaldo sacou aquele canivete e desferiu um golpe que atingiu a região anterior e lateral esquerda do pescoço de sua companheira, Solange, causando-lhe grave lesão, em extensão e profundidade, com corte completo de planos musculares, traqueia e vaso calibroso, com sangramento abundante (prontuários médico-hospitalares fls. 48 ss).

Ato contínuo, o denunciado Erivaldo saiu do quarto em direção à rua, onde dispensou o canivete num matagal.

Mesmo ferida gravemente, a vítima Solange conseguiu sair do quarto em busca de socorro, encontrando Maria Cristiane de Jesus na área da frente da casa, tendo esta última solicitado por telefone o pronto-atendimento pelo Corpo de Bombeiros, que a encaminhou ao Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

A polícia foi acionada e conseguiu localizar o denunciado Erivaldo andando pelas ruas próximo à residência, e durante a abordagem ele confessou a prática do crime, sendo preso em flagrante delito, bem como indicou o matagal onde teria dispensado o canivete, entretanto, o instrumento do crime não foi localizado (fl. 3 e BO fl. 10-11).

Posteriormente, a vítima Solange foi transferida para o Pronto Socorro de Cuiabá para a realização de hemodiálise e cirurgia, onde ficou internada em UTI, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em 7 de janeiro de 2019 (fl. 24, fls. 43-45 e certidão de óbito fl. 46).

No local do crime, constatou-se o grande sangramento da vítima, com vestígios de sangue na cama do casal, na parede e no piso do quarto (fotos fls. 20 ss).

Os autos de investigação revelam que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e frívola do casal, que teria se originado após o denunciado Erivaldo ter oferecido vinho à vítima Solange.

Infere-se, ainda, que o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, após aquela discussão de somenos importância, já na cama do casal, Erivaldo sacou o canivete que trazia consigo e, surpreendendo a vítima (que jamais poderia esperar aquela reação desproporcional), atingiu sua companheira com um golpe no pescoço, que foi a causa de sua morte.

Por fim, constata-se que o denunciado Erivaldo Vital matou sua companheira, Solange de Almeida, caracterizando, pois, o feminicídio, ou seja, matou praticado por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar)”.

No caso em tela o acusado, em nenhum momento, negou ter sido o autor do golpe de arma branca que atingiu a vítima.

Entretanto, sustenta que não agiu imbuído do
animus necandi
, e que na verdade ocorreu o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não tinha intenção de ceifar a vida da vítima.

Para tanto, a defesa se vale do argumento de que a causa da morte não foi o golpe de arma branca desferido, mas o choque séptico sofrido enquanto estava hospitalizada.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, entendo que não procede sua alegação.

Apesar da conclusão exarada no laudo pericial n. 1.1.01.2019.000850-01
[4]
, no sentido de que morte se deu em decorrência de choque séptico, por óbvio que a aludida infecção foi causada pela lesão incisa em região cervical anterior.

Ou seja: a vítima somente contraiu a infecção devido aos ferimentos causados pelo réu.

Tanto é que o perito, ao responder ao terceiro quesito, consignou que a morte foi produzida por instrumento cortante.

Em outras palavras: a morte da vítima decorreu dos ferimentos causados pelo acusado, não se podendo cogitar em concausa absolutamente independente, ou a concausa relativamente independente, que, por si só, produziu o resultado morte.

A propósito, na certidão de óbito consta que a vítima faleceu em decorrência de: “
Choque séptico, lesão cervical incisa, instrumento contundente
”.

Por esta razão, não se pode afirmar que a concausa relativamente independente, por si só, produziu o resultado morte, não se aplicando, com isso, a previsão contida no art. 13, § 1º, do CP
[5]
.

A toda a evidência, é forçoso reconhecer que não fosse o golpe perpetrado pelo acusado, a vítima não teria tido a infecção e, com isso, sofrido o choque séptico.

De outro giro, em nenhum momento o médico legista afirmou que a vítima sofreu “enfarte agudo do miocárdio”, popularmente conhecido por “ataque cardíaco”.

O que o médico constatou no exame de necropsia foi um “discreto derrame pericárdico”, sendo este normalmente consequência de uma inflamação no pericárdio, e pode acontecer devido a infecções por bactérias ou fungos
[6]
, não possuindo qualquer relação com a
causa mortis
.

Fixadas tais premissas, é insofismável o nexo causal entre a ação do condenado e o resultado morte, não se podendo cogitar, com a devida vênia, em concausa absolutamente independente, ou relativamente independente que, por si só, produziu o resultado.

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu, ao responder o primeiro quesito, que a morte de Solange de Almeida foi causada pelo golpe de arma branca, desacolhendo, com isso, a tese de desclassificação de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, sustentado pela defesa em Plenário.

DA REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Não ignoro que as hipóteses de cabimento de apelação, contra decisões do Júri, são de fundamentação vinculada, isto é, a matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal de Justiça fica restrita à fundamentação do recurso.

Convém destacar, ainda, que a presença de erro ou de injustiça no tocante à aplicação da pena é uma das hipóteses de cabimento da apelação contra decisões do Júri [art. 593, inciso III,
c
, do CPP], e não foi suscitada pela defesa em suas razões recursais.

Porém, me perfilho ao entendimento segundo o qual
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[7]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de erro crasso na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Somente se licencia a cassação do veredito popular, que reconheceu tanto a autoria e a materialidade quanto às qualificadoras do crime de homicídio, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

2. Verificada indevido dimensionamento da reprimenda, impõe-se refundir a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito”
[8]
.

Nesse sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer:

“Entendo de bom alvitre promover, de ofício, a revisão da fração de exasperação da pena-base, para que atenda ao princípio da proporcionalidade, considerando que a Magistrada elevou a pena-base do réu em 09 (nove) anos em virtude de três circunstâncias judiciais negativadas, sem motivação apta a justificar uma repreensão mais gravosa que a quantia de 1/8 (um oitavo) entre as margens mínima e máxima da pena em abstrato. De igual modo, diversamente da conclusão da Magistrada, é aconselhável aplicar ao réu, de ofício, a atenuante da confissão, considerando que ele contou que, após discussão com a vítima, a golpeou com um canivete (Súmula 545 STJ)”.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável – a meu sentir, de maneira escorreita – três circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, fixando a reprimenda basilar em 21 anos de reclusão, ou seja, 9 anos acima do mínimo legal.

Nessa ordem de ideias, adotando a sugestão apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça, e em conformidade com parte da jurisprudência
[9]
, redimensiono a reprimenda basilar para
18 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri não reconheceu a circunstância atenuante da confissão, pois, a seu entender,
“o réu, durante o seu interrogatório em plenário, não confessou espontaneamente ter praticado o crime de homicídio contra a vítima Solange, cingindo-se a afirmar que não se recordava de como agiu”
.

Entretanto, seguindo a opinião do Procurador de Justiça, contrariamente do assinalado pelo juízo de origem, reputo admissível o reconhecimento da aludida atenuante, haja vista que o acusado confessou que golpeou a vítima com seu canivete, ainda que não tenha assumido a intenção de ceifar sua vida, influenciando, indene de dúvidas, o convencimento dos jurados.

Destarte, reduzo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], por conta da atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária estabelecida em
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento de pena, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em contrapartida, de ofício, redimensiono a pena imposta para
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CPP,
Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: [...] VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

[2]
STJ,
REsp 1860184/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

[3]
O primeiro quesito possui a seguinte redação: “No dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 06h00, na residência localizada na Rua 1, n. 178-W, Jardim Atlântida, nesta cidade e Comarca, a vítima SOLANGE DE ALMEIDA foi atingida com um golpe de arma branca que lhe ocasionou a morte, conforme laudo de fls. 183/189?

[4]
Exame de necropsia.

[5]
Art. 13 – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

[6]
Fonte:

https://www.tuasaude.com/derrame-pericardico/

[7]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[8]
TJMT, Ap. 120945/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018.

[9]
STJ, AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020; .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021